Tribunal: STF
Processo: RE 353608
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL EM QUE SE FUNDOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS INFRINGENTES. RESERVA DE PLENÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.



    Com razão a parte embargante ao afirmar que o recurso extraordinário foi interposto com base apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Da sanação do erro material, no entanto, não decorrem efeitos infringentes, pois não houve alteração do sentido do acórdão embargado.



    A suposta ofensa à regra da reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade de lei, questão prejudicial à matéria de fundo, não foi debatida no Tribunal de origem e também não foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Embargos de declaração parcialmente providos para a correção do erro material, sem atribuição de efeitos modificativos.